Tribunal: STF
Processo: HC 75381
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO:
TESE ALTERNATIVA DA DEFESA NÃO APRECIADA.
I. - Acórdão que, acolhendo apelação do Ministério Público,
reforma sentença absolutória de primeiro grau, condenando o réu,
deixando, entretanto, de apreciar tese alternativa posta pela defesa
nas alegações finais e reiterada nas contra-razões à apelação da
acusação: ilegalidade.
II.  - H.C. deferido.